Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-62.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA AD EXITUM. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS LEI Nº 14.905/2024. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 38.000,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios mantido por mais de 30 anos, com previsão de remuneração vinculada ao êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito; (iii) determinar se o valor arbitrado e os critérios de incidência de juros e correção monetária devem ser alterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, sendo desnecessária a produção de prova oral quando a controvérsia é documental, afastando o alegado cerceamento de defesa.
A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005107-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA AD EXITUM. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS LEI Nº 14.905/2024. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 38.000,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios mantido por mais de 30 anos, com previsão de remuneração vinculada ao êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito; (
iii
) determinar se o valor arbitrado e os critérios de incidência de juros e correção monetária devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, sendo desnecessária a produção de prova oral quando a controvérsia é documental, afastando o alegado cerceamento de defesa.

A decisão judicial devidamente fundamentada, ainda que sucinta, não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários, ainda que pactuados sob cláusula ad
exitum
, na proporção dos serviços efetivamente prestados.

A existência de contrato não impede o arbitramento quando não há previsão adequada para remuneração na hipótese de rescisão antecipada, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

A quitação apresentada não abrange honorários vinculados ao êxito ou ao benefício econômico final das demandas.

O valor arbitrado deve observar o grau de zelo, o tempo de atuação, a complexidade das causas e o proveito econômico envolvido, mostrando-se razoável e proporcional o montante fixado em R$ 38.000,00.

O arbitramento de honorários é devido independentemente do êxito final das demandas, quando frustrado por rescisão imotivada do mandato.

Os juros de mora incidem desde a citação, momento da constituição em mora, nos termos do CPC e do Código Civil.

Aplica-se a taxa SELIC a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, bem como a substituição dos índices de correção monetária conforme a nova disciplina legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, ainda que pactuados sob cláusula de êxito.

O arbitramento de honorários independe do êxito da demanda quando o advogado é impedido de concluí-la por ato do cliente.

O valor dos honorários deve observar proporcionalidade ao trabalho realizado, ao tempo de atuação e ao proveito econômico envolvido.

Os juros de mora em ação de arbitramento de honorários incidem desde a citação, com aplicação da SELIC após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 240, 370, parágrafo único, 1.022, II; CC, art. 405; EOAB, art. 22, § 2º; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da repercussão geral; STJ,
AgInt
no
AREsp
2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; TJMT, Apelação nº 1003139-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data do julgamento.

Em suas razões recursais,
Galera Mari
e
Advogados Associados
sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, argumentando que o montante fixado não observou adequadamente o diligente trabalho desenvolvido por longos anos pelo apelante, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco decorrente do benefício fiscal. Defende que o contrato era de êxito e que a remuneração adviria da recuperação final do crédito, tendo sido impedido de receber tais honorários em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato. Ressalta o proveito econômico obtido pelo banco através de benefícios fiscais previstos na Lei nº 9.430/1996, mesmo nas ações que não chegaram ao bom fim. Requer a majoração dos honorários arbitrados para atender efetivamente o disposto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Por sua vez, o
Banco
alega, preliminarmente: a) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requeridas, especialmente o depoimento pessoal do autor; b) nulidade da sentença por negativa de
prestação jurisdicional, em violação ao art. 1.022, II, do CPC, por não ter o juízo analisado todas as teses apresentadas na contestação. No mérito, sustenta: a) a impertinência da sentença por não observar o contrato firmado entre as partes, que não foi objeto de pedido de revisão ou anulação na inicial; b) a impossibilidade de relativização das condições pactuadas; c) a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido; d) a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, pois o contrato continha previsão expressa sobre a forma de pagamento de honorários; e) a existência de quitação outorgada pelo autor; f) a impossibilidade de estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial; g) subsidiariamente, a necessidade de alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Da admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2.
Das preliminares arguidas pelo Banco Bradesco S/A

2.1. D
o cerceamento de defesa

O Banco Bradesco S.A. alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização do depoimento pessoal do representante do escritório autor.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 370, parágrafo único, do CPC estabelece que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de depoimento pessoal, esclarecendo que a matéria controvertida residia no direito da parte autora ao arbitramento de honorários pleiteado diante da rescisão unilateral do contrato, tratando-se de prova exclusivamente documental.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao juiz, destinatário final da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção. No caso em análise, os documentos juntados aos autos eram suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Ademais, em casos análogos de arbitramento de honorários advocatícios, os tribunais têm entendido pela prescindibilidade da produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal, por se tratar de matéria predominantemente documental.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

2.2. D
a alegada negativa de prestação jurisdicional

O Banco Bradesco S.A. alega negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 1.022, II, do CPC, por não ter o juízo analisado todas as teses apresentadas na contestação.

A preliminar também não merece acolhimento.

A sentença enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas".

Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise detalhadamente cada um dos argumentos apresentados pelas partes.

Portanto, rejeito a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

3. Do mérito propriamente dito

A questão central da presente demanda consiste em verificar se o escritório autor faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A.

Pois bem.
Na origem,
Galera Mari
e
Advogados Associados
ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
Banco Bradesco
S
/
A, alegando que prestou serviços jurídicos ao réu por mais de 31 anos ininterruptamente e em caráter quase exclusivo, tendo sido notificado em 19/11/2020 sobre a rescisão do contrato e revogação das procurações outorgadas. Sustentou que prestou contas dos serviços pendentes de pagamento e notificou o banco para efetuar o pagamento ou compor-se, mas este ignorou todas as tentativas de negociação.

Requereu a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios relativos aos serviços prestados nos processos nº 0630858-18.2016.8.04.0001, 1018738-54.2016.8.11.0041, 0010559-90.2012.8.11.0041, 0610001-53.2013.8.04.0001 e 0008046-91.2008.8.11.0041, arbitrando-os de acordo com o art. 22, § 2º, do EOAB.

O contrato firmado entre as partes previa, em sua cláusula 17.1, a possibilidade de rescisão a qualquer momento por qualquer das partes, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 dias. A cláusula 17.6 estabelecia que, ocorrendo a
rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância a que eventualmente fizesse jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estivessem ainda pendentes de pagamento, "perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Por outro lado, o contrato também previa, na cláusula 6.3, o "princípio do benefício financeiro", segundo o qual a remuneração do escritório contratado estava vinculada ao resultado econômico obtido em favor do contratante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

No caso em análise, restou demonstrado que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu por mais de 30 anos, tendo sido notificado da rescisão unilateral do contrato em 19/11/2020. A rescisão do contrato impediu o autor de continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Embora o contrato previsse o pagamento de valores a título de adiantamento durante a tramitação dos processos, esses valores não eram suficientes para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo escritório autor, que tinha expectativa de receber honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do contratante.

Assim, a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, impedindo o escritório autor de continuar atuando nos processos e de receber os honorários vinculados ao êxito das demandas, autoriza o arbitramento judicial de
honorários advocatícios, na proporção dos serviços prestados, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

O fato de existir contrato escrito entre as partes não afasta a possibilidade de arbitramento judicial de honorários, uma vez que o contrato não previa forma de remuneração específica para o caso de rescisão unilateral antes da conclusão dos processos. Ao contrário, a cláusula 17.6 estabelecia o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos, o que evidencia a necessidade de intervenção judicial para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que estes se referem a fatos geradores anteriores à rescisão do contrato ou a honorários de adiantamento já pagos durante a tramitação dos processos, não abrangendo os honorários decorrentes do benefício financeiro que seriam devidos ao final das demandas.

Portanto, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, na proporção dos serviços prestados nos processos indicados na inicial.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

O art. 85, § 2º, do CPC, por sua vez, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), considerando a prestação de serviços em 05 processos, com atuação mínima de 04 anos em alguns chegando a 07 anos, a qualidade técnica e as diligências detalhadas, bem como o proveito econômico obtido pelo requerido via benefício fiscal.

O escritório autor pleiteia a majoração desse valor, argumentando que o montante fixado não observou adequadamente o diligente trabalho desenvolvido, o valor econômico das questões e o proveito econômico obtido pelo banco.

Por outro lado, o banco réu sustenta que o valor arbitrado deve ser reduzido ou mesmo afastado, alegando que não houve êxito nas ações indicadas na inicial e que o escritório autor já recebeu honorários por todas as fases em que atuou.

Analisando os autos, verifica-se que o escritório autor atuou com zelo e diligência nos processos indicados na inicial, realizando diversas diligências para localização dos devedores e de seus bens, requerendo penhoras online, consultas a sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, entre outras medidas para a satisfação dos créditos do banco réu.

Além disso, deve-se considerar que o trabalho do advogado não se resume à elaboração de peças processuais, envolvendo também reuniões com o cliente, análise de documentos, acompanhamento do andamento do processo, deslocamentos entre comarcas, investigações para localização de endereços e bens, entre outras atividades que demandam tempo e dedicação.

Quanto ao valor econômico das questões, os processos indicados na inicial envolviam valores expressivos, conforme demonstrado pelo escritório autor em sua apelação:

Processo nº 0630858-18.2016.8.04.0001: valor atualizado de R$ 251.105,44

Processo nº 1018738-54.2016.8.11.0041: valor atualizado de R$ 308.865,99

Processo nº 0010559-90.2012.8.11.0041: valor atualizado de R$ 228.738,08

Processo nº 0610001-53.2013.8.04.0001: valor atualizado de R$ 297.502,68

Processo nº 0008046-91.2008.8.11.0041: valor atualizado de R$ 294.181,83

Considerando esses valores, bem como o trabalho desenvolvido pelo escritório autor e o tempo de atuação nos processos, entendo que o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reparos.

Não procede a alegação do banco réu de que o valor arbitrado deve ser reduzido ou afastado por não ter havido êxito nas ações. Como já exposto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, independentemente do êxito final da demanda.

Quanto ao argumento do escritório autor de que o banco réu obteve proveito econômico através de benefícios fiscais previstos na Lei nº 9.430/1996, embora seja relevante para demonstrar que o banco não ficou totalmente prejudicado com a ausência de êxito nas ações, não justifica, por si só, a majoração dos honorários arbitrados, uma vez que esses benefícios fiscais já eram de conhecimento das partes quando da celebração do contrato.

Portanto, mantenho o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de honorários advocatícios.

O banco réu pleiteia a alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, argumentando que estes deveriam incidir a partir da sentença, e não da citação, uma vez que só tomou conhecimento de sua obrigação quando do julgamento da lide.

Não assiste razão ao banco réu. Nos termos do art. 240 do CPC e do art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por ser o momento em que se configura a mora do devedor.

Esse é o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça:

"ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] Nos termos do art. 240, do CPC e art. 405, do C. Civil, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, por ser o momento em se configura a mora do devedor. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento." (TJMT - 1003139-07.2018.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Quanto à alegação de que deveria ser aplicada apenas a taxa SELIC, que abrange juros e correção, em razão da recente alteração realizada pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil,
merece prosperar.

Assim,
os juros de mora
serão contados desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1º/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação.

Em face d
o exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas pelo
Banco
e, no mérito,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026